Tribunal: TJDFT
Processo: 0728017-61.2018.8.07.0015
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELAÇÃO CÍVEL N. 0728017-61.2018.8.07.0015 APELANTE: MÁRCIA FALDAO APELADOS: ETRC ACQUA RECUPERAÇÃO AMBIENTAL LTDA, JULIA SORIA, EDSON LUIS SORIA DECISÃO Chamo o feito à ordem. Trata-se de apelação cível julgada pela Segunda Turma Cível, nos termos do acórdão no 55389949, assim ementado: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, EMPRESARIAL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE APURAÇÃO DE HAVERES. QUESTIONAMENTOS QUANTO AOS CÁLCULOS REALIZADOS POR PERITO CONTADOR. PRECLUSÃO LÓGICA, APÓS CONCORDÂNCIA DA PARTE RECORRENTE NA ORIGEM. LEVANTAMENTO DE RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA EM AUTOMÓVEL PERTENCENTE À EMPRESA RÉ. POSSIBILIDADE. ISENÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS. ARTIGO 603, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. POSSIBILIDADE. CONTESTAÇÃO. INSURGÊNCIA PARCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE RESISTÊNCIA À PRETENSÃO DISSOLUTÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É vedado às partes adotar comportamento contraditório. E, uma vez demonstrado que a segunda ré, apelante, em pelo menos duas oportunidades para se manifestar quanto aos esclarecimentos prestados pelo perito contador acerca da apuração de haveres realizada, se manteve inerte em uma delas e, na outra, demonstrou concordância com aquilo que restou consignado pelo expert, não pode agora, em sede recursal, questionar a metodologia ali empregada, em razão de preclusão lógica. 2. Quando o pedido de desmembramento da sociedade é judicializado, a depender do comportamento do réu (concordância com o pedido de dissolução) a ação pode seguir caminho mais célere, ou seja: decretação da dissolução da sociedade e, posterior, ingresso na fase de liquidação e apuração dos haveres. 2.1. Ocorrendo a abreviação da demanda, nos termos do § 1o, artigo 603, do Código de Processo Civil, não haverá condenação ao pagamento de honorários. 2.2. Sendo a contestação forma de resposta, sua apresentação não implica, necessariamente, na conclusão de que o demandado diverge da totalidade do que fora relatado na inicial. É plenamente possível a irresignação parcial. 2.3. Tendo os recorridos apresentado concordância com o pedido dissolutivo não há que se falar no afastamento do regramento presente no artigo 603, § 1o, do Código de Processo Civil. 2.4. O ato processual que desautoriza a isenção dos honorários advocatícios é aquele que se mostra resistente à pretensão, isto é, que revela contrariedade ao pleito de dissolução. Precedentes. 3. O Juízo de origem havia determinado a imposição de restrição para transferência em relação a todos os veículos que eram de propriedade da empresa ré, em relação à qual se buscava realizar apuração de haveres em favor do autor. E, uma vez finalizada a apuração de haveres, com a verificação de que um dos automóveis permanecerá na posse da segunda ré, sócia que também é administradora, deve-se proceder ao levantamento dessa restrição, cuja finalidade cautelar não mais subsiste. 4. Apelo conhecido e parcialmente provido. Acórdão publicado e transitado em julgado de acordo com a certidão de ID 55328033. Ocorre que a Secretaria da Segunda suscitou dúvida quanto ao cumprimento do citado acórdão, conforme certidão de ID 55389949. In verbis: Suscito dúvidas quanto ao cumprimento do v. Acórdão ID 54033716, uma vez que esta Serventia não possui acesso ao sistema RENAJUD para efetivar a baixa da restrição do automóvel indicado. Ainda, em consulta ao documento ID 48846058, verifica-se que a placa mencionada no Acórdão se refere a automóvel diverso (I/VW AMAROK CD 4X4 HIGH). Importante explicitar o constante no dispositivo do acórdão em comento. Confira-se: [...] Dispositivo Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PARIAL PROVIMENTO ao apelo para: - revogar a nomeação de Edson Luis Sória como depositário fiel dos itens da lista de ID 48850261 (determinado previamente pela decisão de ID 48846042) – salvo em relação ao automóvel ali listado e aos três conjuntos de bombas submersas e do grupo gerador –, nos termos pleiteados pela segunda ré-apelante, uma vez que pertencem ao patrimônio da empresa ré; - determinar à Secretaria da 2a Turma Cível que proceda à baixa da restrição de transferência do automóvel VW/POLO MCA, placas PAT7608, conforme se vê do ID 48846058; - afastar a condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 603, § 1o, do CPC, e determinar que as custas serão rateadas segundo a participação das partes no capital social, observando-se a suspensão da exigibilidade dessa verba em relação à recorrente, que é beneficiária da gratuidade de justiça. Mantêm-se intactos os demais termos da sentença combatida. [...] (Grifou-se) Assim, vieram os autos conclusos para análise da proposição da Secretaria da Segunda Turma Cível. É o relato do necessário. DECIDO. De fato, da análise detida dos autos, verifico que, o acórdão no 55389949, constante no ID 54033716, se encontra eivado de erro material. Observando a Restrição RENAJUD no 0728017-61 (ID 48846058), verifico o seguinte: 1. O veículo objeto de decisão nos autos - VW/POLO MCA – possuí a placa PBF2472; 2. O veículo I/VW AMAROK CD 4X4 HIGH possuí a placa PAT7608. Assim, evidenciado está que, na redação do acórdão citado alhures, houve a troca da placa do carro objeto da decisão judicial, qual seja o VW/ Polo MCA pela placa do veículo I/VW AMAROK CD 4X4 HIGH. Nesse sentido, necessário sanar o erro material havido, para que a eficácia do decisum em comento não provoque prejuízos as partes envolvidas. Ante o exposto, reconhecendo a existência de erro material no acórdão no. no 55389949 (ID 54033716), ALTERO toda e qualquer referência à placa do carro VW/ Polo MCA constante no acórdão referido, para fazer constar sua correta identificação, qual seja PBF2472. Essa decisão tem caráter integrativo ao acórdão no 55389949. Torno sem efeito a certidão de trânsito em julgado de ID 55328033. Republique-se o referido acórdão. Intimem-se. Quanto a determinação de retirada da restrição do veículo VW/ Polo MCA do sistema RENAJUD, pela Secretaria da 2a Turma Cível, considerando que esta não possui acesso ao citado sistema, conforme certificado nos autos, DETERMINO que após o trânsito em julgado do acórdão, baixem os autos à origem que deverá proceder a baixa na restrição e juntar aos autos o devido comprovante. Cumpra-se. Brasília, 20 de maio de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator .